Tribunal: TJES
Processo: 0006957-98.2005.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006957-98.2005.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOELSON BANDEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL –
CONTRADIÇÃO
– INCONFORMISMO DA DEFESA – ANÁLISE EXPRESSA DE TODAS AS ALEGAÇÕES DEFENSIVAS – MOTIVAÇÃO SUFICIENTE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO IMPROVIDO.
1 -
Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. Precedentes do STF e STJ. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006957-98.2005.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOELSON BANDEIRA, GELSON BANDEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração opostos
por
JOELSON BANDEIRA e GELSON BANDEIRA,
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto pelo embargante
, consoante a ementa que ficou assim redigida:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO CONTRA DUAS VÍTIMAS. DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA APOIADA EM ELEMENTOS DE PROVA. PLAUSIBILIDADE NA ESCOLHA DE UMA DELAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO. 1. Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário e essa tese, por sua vez, é plausível porque amparada pelo conjunto probatório, não resta a menor dúvida de que se torna impossível a sua cassação, notadamente porque não pode o Tribunal dizer qual é a melhor solução para o caso. Precedentes deste Tribunal. 2. Recurso desprovido.

Sustenta o embargante a ocorrência de contradição, eis que não há nos autos provas robustas acerca da autoria por parte dos embargantes.

Pois bem.

Quando da prolação do voto condutor do Acórdão restou consignado que:

[...]A defesa alega que a decisão dos jurados é manifestamente contrária ao conjunto probatório.

Cediço é o entendimento da Corte Cidadã que a competência para avaliar as provas da autoria ou inocência do réu, bem como qualificadoras, nos crimes dolosos contra a vida, pertence ao tribunal do júri.

A alteração de seu veredito somente é cabível quando completamente dissociado e contrário às provas dos autos, caso em que o Tribunal ad quem deverá submeter o réu a novo julgamento perante o Conselho de Sentença.

Se, por outro lado, são apresentadas duas versões em plenário e os jurados optam por uma delas, é inviável o controle judicial com base no artigo 593, inciso III, "d", do Código de Processo Penal.

Fixada essa premissa, entendo que a pretensão recursal para que o réu seja submetido a novo júri não merece prosperar.

Ressalto, de plano, restar inquestionável nos autos a materialidade delitiva por meio do relatório de investigação em local do homicídio, comprovado pelo Boletim Unificado e Laudos de Exame Cadavérico, de corporais e de local de homicídio (fl. 36/50), e todo exame do acervo probatório.

Já a autoria, restou devidamente demonstrada por meio dos depoimentos colhidos em juízo, senão vejamos:

“... o mesmo é um dos autores das mortes de Edna Costa Serafim e Adriano Orlando Costa Ferreira, crime ocorrido no dia 26 de abril de 2005, no bairro Planalto Serrano; Que o indiciado se encontrava em companhia de BAIANO E A PESSOA DE JOZIELIO CONCEIÇAO RODRIGUES, CONHECIDO COMO CARA DE MACAO; Que, segundo o indiciado, puxaram a grade de ferro que dava acesso a sala daquela residência, fato que levo uns três a quatro minutos, já que o chumbamento do ferro na O lajota estava fraco. Que, após arrebentar a grade adentraram aquela casa e depararam com as vítimas que estavam acordadas e quietos como se não tivesse ninguém dentro de casa, com certeza assim agiram para demonstrarem que não tinha ninguém dentro de casa e a primeira pessoa que abordaram foi ADRIANO e passaram a efetuar disparos contra esse e simultaneamente atiraram na mulher, que os atiradores eram somente o indiciado e o Baiano, enquanto JOZIELIO, CARA DE MACACO, ajudou a quebrar o portão e permaneceu guarnecendo a entrada da casa no sentido de verificar a possível chegada da polícia naquele local mas, também, ressalta que JOZIELIO foi autor de três disparos contra aquelas vitimas ... Que perguntado porque mataram aquelas pessoas mãe e filho, esse respondeu que foi por causa da vitima do sexo feminino, ter presenciado um assalto levado a efeito pelo indiciado contra um caminhão de carga de mercadorias que abastecia mercearias em Campinho da Serra-ES, assalto ocorrido ha três meses atrás ... Que o indiciado se encontrava em liberdade provisória, devido a um assalto que cometeu em Domingos Martins, no bairro Suido; Que nesta madrugada foi preso quando cometia um furto..." (REGINALDO, fl.21 a 22)

[...] Que, com relação a morte da pessoa de senhora EDNA COSTA SERAFIM e ADRIANO ORLANDO COSTA FERREIRA, o mesmo tem a afirmar que participou do referido crime juntamente com as pessoas de JOELSON BANDEIRA, vulgo NEGAO, DJAVAN, RENATINHO, REGINALDO E CRISTIANO; que o apelido do indiciado é "cara de macaco"; Que, o declarante afirma que JOELSON, DJAVAN, REGINALDO REGIS E RENATINHO arrancaram a grade; Que, a função do indiciado era de ficar na casa vigiando a possível presença das possíveis viaturas policiais; Que, confessa que na realidade após as pessoas acima mencionadas após arrancarem o portão de ferro da casa, o declarante adentrou aquele recinto e deu três tiros em ADRIANO. Todos os participantes efetuaram tiros contra a mãe e o filho..." (JOZIELIO, fl. 23).

“... Que perguntado quem foram as pessoas que mataram a senhora EDNA COSTA SERAFIM e o filho ADRIANO ORLANDO COSTA FERREIRA, este respondeu que foi o próprio, CRISTIANO BARBOSA MARTINS e as pessoas de JOELSON BANDEIRA, DJAVAM BANDEIRA, RENATINHO E JOZEILIO CONCEIÇÃO RODRIGUES .... Que a função primeira do indiciado foi ficar vigiando a frente da casa para ver se existia a movimentação de pessoas e depois do portão de ferro ter sido arrancado pela quadrilha, o presente indiciado adentrou a residência e deu três tiros no Adriano, se recordando que dois tiros pegou no peito da vitima; Que matou a mãe e o filho porque o filho viu o indiciado praticar um assalto no bairro Vista da Serra, quando assaltava uma loja de roupas; Que todos dispararam tiros contra as vítimas ... só usaram dois revólveres calibre 38, mas renunciaram uma vez as duas armas... Que o mesmo se encontra preso no momento por prática de assalto..." (CRISTIANO, fl. 43)

"...Que no dia dos fatos o interrogando estava em um barzinho próximo a sua casa tornando cerveja e viu o JOZIELIO, RENATO E CRISTIANO em atitude suspeita, junto com uns outros elementos, parentes de JOZIELIO, e o interrogado percebeu que eles estavam tramando a morte de alguém; Que o interrogado não viu naquele dia os acusados REGINALDO E GELSON BANDEIRA; Que GELSONN BANDEIRA E IRMAO DO INTERROGADO E ELE NAO ANDA E NEM MECHE COM ESSAS PESSOAS; Que o interrogando também ouviu na conversa entre eles que todos indagavam : "quem vai, quem vai?"; . . .Que Cristiano é cunhado de JOZIELIO; Que afirma e reafirma que é inocente e não sabe dizer porque mataram as vítimas ... Que o interrogado está respondendo a outros dois processos por homicídio nesta vara..." (JOELSON EM JUÍZO fls.159 a 160)

Ressalta-se que na decisão de pronúncia o Magistrado a quo nesse sentido se manifestou:

[...] Ainda, ha nos autos fortes indícios de que os réus cometeram os crimes por vingança, porque foram vistos por uma das vítimas quando praticavam um roubo, bem corno, que invadiram a casa das vitimas, em horário noturno, quando repousavam, para matá-las não lhes possibilitando a mínima chance de defesa. [...]

Dessa forma, analisando detidamente o caderno processual, constato que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença encontra amparo nas provas produzidas nos autos, não se tratando de versão inaceitável ou colidente com os elementos apurados.

“Cabe ressaltar, ainda, que é legítimo aos jurados formular a sua íntima convicção a partir dos fatos que foram esclarecidos (STF, HC 80.115, Rel. Min. Néri da Silveira)”.

[...]

Dessa maneira, não vejo qualquer motivo para acolher as alegações defensivas.

Isso porque restou exaustivamente consignado todo o conjunto de provas que serviu para embasamento da decisão tomada.

Assim, ausentes os vícios alegados pelo embargante, resta patente o intuito de rediscutir o mérito da demanda a fim de obter novo julgamento da causa, por não concordar com a orientação dada pelo acórdão objurgado, o que não é permitido em sede de embargos de declaração.

Dessa forma, não há nos autos qualquer elemento novo capaz de modificar o entendimento explicitado por esta Corte.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.